Tribunal: STF
Processo: AR 2820
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação rescisória ajuizada por Deílson Moreira de Sant’Ana, Edson Firmino e Ivanildo José Wanderley, em 20.11.2020, contra a União, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir o seguinte acórdão proferido no Segundo Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 223.174, Relator o Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 674/STF. APLICABILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decide positivamente pela aplicação da Súmula 674/STF, que afasta a incidência da anistia prevista no art. 8º do ADCT, aos casos em que militares foram expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravos internos a que se negas provimentos, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (doc. 5).
    2. Os autores alegam “a necessidade de distribuição do presente feito por dependência aos autos da Ação Rescisória em trâmite nes[t]a Egrégia Suprema Corte sob o nº 2.816 de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia. Assim deve se proceder, pois a ação mencionada tem o objetivo de rescindir o mesmo acórdão da presente, possui partes que estiveram nos polos ativo e passivo do recurso extraordinário questionado e impugna matéria relacionada” (fl. 2, doc. 1).
    Sustentam que “o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido recurso, entendeu pela aplicação da Súmula 674 da Corte Suprema, a qual afasta a incidência da anistia prevista no art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) nos casos de militares que foram expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda, que em razão de atos praticados por motivação política. Contudo, incabível tal posicionamento ao caso concreto, visto que os Autores são legalmente anistiados, visto que foram punidos mediante Ato Institucional de 09 de abril de 1964, por motivação exclusivamente política, após participarem da denominada “A Rebelião dos Marinheiros”, conforme se observa dos documentos anexados à presente” (sic, fl. 3, doc. 1).
    Salientam que, “no caso em análise, não se trata rigorosamente de punição disciplinar pura e simples, foi uma punição que o então Ministro de Estado da Marinha aplicou, tendo em vista arguição de crime previsto no Código Penal Militar, cujos acontecimentos foram praticados por motivação política, segundo definição do próprio Juízo Criminal à época (Parecer nº 46/1980, do consultor-geral da República, Clóvis Ramalhete Maia, aprovado pelo Presidente da República João Figueiredo), que estabeleceu a conexidade, visando especificamente, a aplicação da Lei de Anistia” (fls. 4-5, doc. 1).
    Apontam que “têm direito aos benefícios advindos tanto do art. 8º, caput, do ADCT, quanto do art. 2º, inciso I, da Lei 10.559/2002, pois a situação fático-jurídica deles se adequam aos critérios fixados pelas normas” (fl. 8, doc. 1).
    Asseveram que “o acórdão ora impugnado deva ser rescindido, visto que violou manifestamente norma jurídica a favor dos Autores. Pois, como demonstrado, os Autores foram até mesmo declarados e reconhecidos como anistiados anteriormente, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. (...) em face dos critérios legais fixados no art. 2º, inciso I, da Lei 10.559/2002, e do art. 8º do ADCT, a fim de reconhecimento e concessão de anistia, não há que se falar em seu afastamento. Incabível, portanto, o acórdão final proferido no RE 223.174/RJ, devendo ser rescindido, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro” (fl. 11, doc. 1).
    Pedem justiça gratuita e “a procedência do pedido para rescindir o acórdão final prolatado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 223.174/RJ, proferindo novo julgamento pelo reconhecimento dos efeitos jurídicos em relação à anistia concedida aos Autores e pela inaplicabilidade da Súmula 674 da Corte” (fl. 12, doc. 1).
    3. Em 23.11.2020, esta ação veio-me distribuição por prevenção à Ação Rescisória n. 2816 (doc. 6).
    Em 24.11.2020, determinei a citação da União para, querendo, contestar esta ação (doc. 8).
    A União contesta afirmando “esta ação rescisória não se amolda à hipótese prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, sobretudo porque não foi demonstrado que a decisão rescindenda violaria manifestamente qualquer interpretação legal ou constitucional (norma jurídica), Tão somente procurou-se rediscutir e reanalisar a decisão transitada em julgado em total contrariedade com o entendimento firmado nesta Corte Suprema a respeito do tema. Portanto, a presente demanda rescisória não merece ser conhecida” (fl. 6, doc. 12).
    Ressalta que, “diversamente do que afirmam os autores, o acórdão rescindendo se encontra em consonância com a pacífica jurisprudência deste Excelso Pretório e com o contexto fático subjacente ao processo judicial. Não se revela, portanto, caracterizada a alegada violação manifesta a norma jurídica (art. 5º, LVI, da Constituição)” (fl. 9, doc. 1). 
    Requer “não seja conhecida a presente demanda, ante a ausência dos requisitos para o processamento da ação rescisória; ou, caso assim não se entenda, seja julgado improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência” (fl. 9, doc. 11). 
    Em 3.5.2021, determinei vista aos autores para, querendo, manifestarem-se sobre a contestação apresentada pela ré, os quais não se manifestaram (doc. 15).
    4. Em 17.5.2021, para saneamento do processo, determinei que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (doc. 17), ambas afirmando não as ter (docs. 18-20).
    5. Em 7.6.2021, sem provas a serem produzidas e devidamente instruída a ação, declarei saneado o processo e determinei vista sucessiva aos autores e à ré, para razões finais, e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (doc. 23).
    Os autores reiteraram os pedidos da inicial e a União ratificou os termos da contestação (docs. 24-27).
    O Procurador-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA. ANISTIA MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, não sendo via recursal. 2. É incabível ação rescisória com fundamento em manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) quando a aplicação da norma supostamente violada pelo acórdão rescindendo está em harmonia com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. — Parecer pela improcedência do pedido” (doc. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo é procedimento regularmente adotado sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade. Assim, por exemplo:
    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).
    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
    Condiciona-se a resolução de processo por juízo monocrático à fundamentação em precedentes que comprovem entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, especialmente em processo como o presente, no qual a demora na submissão do feito ao julgamento e sua conclusão ultrapassaram o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.
    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.
    7. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil para rescindir acórdão proferido no Segundo Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 223.174.
    No inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, dispositivo mencionado pela autora como argumento para rescindir a decisão proferida no mandado de segurança, tem-se que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) violar manifestamente norma jurídica”.
    8. Pela decisão rescindenda, este Supremo Tribunal assentou:
    “Os presentes agravos não podem ser providos, tendo em vista que as partes recorrentes não desenvolvem argumentação suficiente para modificar a decisão agravada. 
    7. Tal como constou da decisão agravada, a conclusão do acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que decide positivamente pela aplicação da Súmula 674/STF à hipótese que coincide com a matéria em discussão neste processo. A referida Súmula 674/STF afasta a incidência da anistia prevista no art. 8º do ADCT aos militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Confiram-se, à propósito, os seguintes precedentes: ARE 833.932-AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma; AI 512.542-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; AI 599.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; AI 668.146-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma.
    8. Ademais, o Plenário desta Corte, em sede de embargos de divergência, também já se posicionou no mesmo sentido do acórdão embargado. Veja-se, a ementa do AI 399.971-AgR-ED-EDv-AgR, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio:
    ‘AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – HARMONIA COM O VERBETE Nº 674 DA SÚMULA DO SUPREMO. Muito embora, na espécie, o julgamento do próprio extraordinário tenha ocorrido, em autos de agravo, sendo mantida a decisão pela Segunda Turma, o que torna cabíveis os embargos de divergência, o entendimento adotado no acórdão embargado está em consonância com o Verbete nº 674 da Súmula do Supremo.’
    Como se vê, o acórdão embargado não diverge da jurisprudência deste Tribunal. Desse modo, aos embargantes não foi possível desincumbirem-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos” (doc. 5).
    Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada na Súmula n. 674 do Supremo Tribunal Federal, na qual dispõe que “a anistia prevista no art. 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política.”
    Confira-se trecho do parecer do Procurador-Geral da República:
    “A ação rescisória fundada na alegação de ocorrência de manifesta violação à norma jurídica exige a demonstração de que a interpretação conferida pelo decisum impugnado ao dispositivo legal seja de tal modo teratológica que resulte em violação da norma em sua literalidade. 
    Ou seja, para franquear o acesso ao juízo rescisório, é insuficiente que o órgão julgador tenha adotado uma dentre as várias interpretações possíveis da norma aplicável ao caso.
    Na espécie, os interessados limitam-se a impugnar a interpretação conferida pelo STF ao art. 8º do ADCT e ao art. 2º, I, da Lei 10.559/2002, sem demonstrar, contudo, a alegada violação manifesta de tais normas. 
    Pretendem ressuscitar questão devidamente apreciada nas decisões proferidas no RE 223.174/RJ, já protegida pela coisa julgada, em inobservância à jurisprudência dessa Suprema Corte, que reconhece a ação rescisória como via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, notadamente por não ser via recursal.
    As alegações apresentadas no processo principal foram objeto de apreciação pelos órgãos julgadores competentes e restaram rechaçadas pela Primeira Turma dessa Suprema Corte, que, aplicando o Enunciado 674 da Súmula do STF, concluiu que militar punido disciplinarmente com base na legislação ordinária, ainda que por atos de natureza política, não haveria de ser alcançado pelo benefício constitucional descrito no art. 8º do ADCT. (…)
    A Suprema Corte aplicou ao caso o Enunciado 674 da sua Súmula por entender que, embora comprovada a motivação política, inexistiu demonstração da prática do ato de exceção exigido pelo art. 8º do ADCT. 
    O acórdão rescindendo está em sintonia com a jurisprudência do STF, que assegura que a anistia prevista no art. 4º da Emenda Constitucional 26/1985, recepcionada pelo art. 8º do ADCT, não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política, havendo, assim, de ser indeferido o pleito rescisório” (doc. 5).
    A decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Para o cabimento da ação rescisória, é indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária ao dispositivo legal apontado. Na espécie, a decisão impugnada amolda-se à previsão legal, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a inviabilizar a presente ação. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há, em sede de ação rescisória, violação à literalidade dos dispositivos constitucional e infraconstitucional questionados se o acórdão rescindendo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AR n. 1.669-AgR,Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 1.938- AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2013).
    Os autores deram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais, doc. 1). 
    10. Pelo exposto, julgo improcedente a ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Condeno o autor em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil). Defiro o pedido de justiça gratuita (art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora